Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717852-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, RUBENS KOITI TAKENAKA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO TRANSITADO EM JULGADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I - A demanda é originária de relação jurídica estabelecida com o Banco do Brasil, posto ser ele o órgão empregador da autora e que deveria ter feito o repasse no modo e tempo correto da contribuição previdenciária sobre as horas extras que não foram pagas no tempo correto, restando, portanto, demonstrada a legitimidade passiva para responder ao processo. II - A Justiça comum é competente para analisar demanda sobre complementação de aposentadoria, ainda que a relação jurídica subjacente pressuponha o vínculo trabalhista em relação ao Banco do Brasil, pois a discussão travada não é a relação de emprego, já extinta e, sim, os aspectos cíveis do contrato firmado com a entidade de previdência. III - O recolhimento das contribuições previdenciárias, pelo patrocinador, no bojo da reclamação trabalhista não significa, de per si, a existência de coisa julgada quanto ao pedido de condenação do ex-empregador a suportar o aporte de valor necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário IV - Nos termos da Sumula 291 do STJ, ?a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos?. V - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Recurso Especial Repetitivo no 1.312.736, com trânsito em julgado em 28/3/2019, no sentido da inviabilidade da inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Em razão da modulação dos efeitos da decisão, aplicável à presente demanda, uma vez que foi ajuizada anteriormente ao julgamento do referido recurso, razão pela qual não se aplica o entendimento ali proferido quanto à necessidade de ajuizamento de ação judicial própria. IV - Havendo a integração salarial das horas extraordinárias e reflexos recebidos em sentença, deve haver o recálculo dos valores devidos a título de benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário. V - A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é do participante (50%) e do patrocinador (50%), em estrita observância ao regulamento da PREVI e aos próprios termos das teses abordadas pelo Tema 955, em sede de recursos repetitivos, no Superior Tribunal de Justiça. VI - Apelações interpostas por PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A e RUBENS KOITI TAKENAKA conhecidas e não providas. Sentença integralmente mantida. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando a prescrição bienal da pretensão de recomposição da reserva matemática; c) artigo 189 do Código Civil, asseverando que o banco já pagou a cota parte patronal nos autos da reclamação trabalhista, estando prescrito o direito à recomposição de reserva matemática. Ressalta que a transgressão ao suposto direito nasce no momento em que o mesmo foi violado, ou seja, na época em que o recorrido iniciou a jornada de 8 (oito) horas em razão do cargo de confiança; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Afirma, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, porque teria havido, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho; b) artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, por entender cabível a aplicação da prescrição trabalhista. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028